Tribunal: TJBA
Processo: 8136611-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136611-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINALVA COELHO LESSA

Advogado(s)
:
GABRIELE COELHO LESSA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NÃO CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO NO COMANDO SENTENCIAL. FUNDADA EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA "SEMELHANÇA" DA ASSINATURA EXISTENTE NO CONTRATO E DA CONSTANTE NO REGISTRO GERAL DA AUTORA. PERÍCIA COMO FORMA DE ELUCIDAR A QUESTÃO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I -
In casu
, na origem, a autora/recorrente ingressou com a demanda visando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado efetuado perante a instituição financeira recorrida, a devolução dos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo magistrado. Requereu a realização de perícia grafotécnica, o que foi indeferido em sede de comando sentencial pelo Douto Magistrado
a quo
.

II - Apontando a grande possibilidade de ter ocorrido fraude, a autora requereu, desde o começo do processo, a realização de exame grafotécnico, com vistas a confrontar a assinatura que lhe pertence e as que foram apostas no contrato que se pretende desconstituir.

III - Não poderia o Magistrado
a quo
ter julgado antecipadamente a lide, principalmente se resta dúvida acerca da autenticidade das assinaturas apostas no contrato de Id. 44986956 – fls. 12, quando confrontadas com as constantes de seu Registro Geral de Id. 44986928.

IV - A perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, constituindo a única prova capaz de elucidar a dúvida em relação à autenticidade das assinaturas. Permite, inclusive, esclarecer sobre o vínculo jurídico, visto que a recorrente alega que não celebrou os empréstimos exigidos pelo apelado e que a assinatura constante dos referidos instrumentos não lhe pertencem, tornando-se imprescindível ao correto julgamento do feito.

V - Sentença cassada. Recurso de Apelação Cível provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8136611-05.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DINALVA COELHO LESSA
e apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA